Tribunal: TCU
Processo: 035.156/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no extinto Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que trata dos atos de concessão de aposentadoria emitidos pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinto) em favor de Januário Élcio Lourenço, Nélio Rocha e José Augusto Monteiro Esteves, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553/RS (Tese 445), em: 9.1. reconhecer o registro tácito dos atos de concessão de aposentadoria a Januário Élcio Lourenço e Nélio Rocha; 9.2. determinar ao Ministério dos Transportes que informe, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência desta decisão, as providências adotadas relativamente ao subitem 9.2 do Acórdão 3732/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. determinar à AudPessoal que autue e analise com prioridade o ato (82238/2020) de pensão civil instituída por José Augusto Monteiro Esteves em benefício de Ana Maria Amandia Castanheiro Coelho (XXX.568.031-XX); 9.4. autorizar a AudPessoal a realizar os procedimentos destinados a revisar de ofício os atos de concessão de aposentadoria a Januário Élcio Lourenço e Nélio Rocha, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário ; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados.